Tribunal: TJMT
Processo: 1037534-77.2020.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037534-77.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANA LUIZA BOTELHO MAGALHAES - CPF: 002.190.051-50 (RECORRIDO), DIEFERSON FERREIRA NUNES - CPF: 042.016.451-00 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (RECORRENTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. INDENIZAÇÃO POR DANOS M
ORAIS.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS.
ENCERRAMENTO DE TURMA
.
ENVIO DE AVISO PREVIO. POSSIBILIDADE DE CONTINUAÇÃO CURSO.
INSUFICIÊNCIA DE ALUNOS.PREVISÃO CONTRATUAL. INEXISTENCIA DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA
REFORMADA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Trata-se de pretensão indenizatória proposta pela parte promovente
objetivando a conden
a
ção em indenização por dano
moral em razão
de cancelamento
da turma no período matutino
por falta de alunos para abertura de turma.

Relata que foi lhe enviado aviso
prévio
, possibilitando a troca de turma para o
período
noturno, porém em razão de seu trabalho, não conseguiria realizar a transferên
cia.

3. No caso, a pretensão merece acolhida, na medida em que a parte autora recebeu contrato com cláusula contendo expressa previsão de cancelamento do curso
ou de turma
em caso de insuficiência de alunos (ID 107412636 – Cláusula 1
8
), não havendo, neste
ponto, falha no dever de informação imputável à recorrida,
pois além da previsão contratual, ainda houve o aviso prévio, com possibilidade de continuação do curso, em outro período.

4.
Sentença reformada.

5.
Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pela
UNI UNIC EDUCACIONAL LTDA
, em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais condenando a empresa ao pagamento de indenização no valor de R$
6
.000,00 (
seis
mil reais), a título de danos morais.

O recorrente requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial; subsidiariamente, requereu a minoração do valor atribuído aos danos morais.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendo
s
Pares,

Trata-se de pretensão indenizatória proposta pela parte promovente
objetivando a conden
a
ção em indenização por dano
moral em razão de cancelamento
da turma no período matutino
por falta de alunos para abertura de turma.

Rela
ta que foi lhe enviado aviso
prévio
, possibilitando a troca de turma para o
período
noturno, porém em razão de seu trabalho, não conseguiria realizar a transferência.

No caso, a pretensão merece acolhida, na medida em que a parte autora recebeu contrato co
m cláusula contendo expressa previsão de cancelamento do curso
ou de turma
em caso de insuficiência de alunos (ID 107412636 – Cláusula 1
8
), não havendo, neste ponto, falha no dever de informação imputável à recorrida,
pois além da previsão contratual, aind
a houve o aviso prévio, com possibilidade de continuação do curso, em outro período.

Para elucidar, colho precedente esta E. Turma Recursal:

INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO –STJ – OFERTA DE REALOCAÇÃO PARA
O
UTRO - EXTINÇÃO
DE TURMA DE CURSO SUPERIOR EM PERIODO MATUTINO – FALTA DE QUORUM – AUTONOMIA
UNIVERSITÁRIA – PRECEDENTES
PERÍODO E/OU PARA OUTRO CURSO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO. A extinção de turma de curso superior pela
instituição de ensino, em razão dainsuficiênciadealunospara continuidade da turma, não é suficiente para ensejar indenização por dano
moral.
(
N.U 1038386-04.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado
em 30/05/2022,
Publicado
no DJE 31/05/2022).

Assim, a sentença carece de reforma, devendo os pedidos iniciais, serem
julgados
improcedentes.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
I
UNI UNIC EDUCACIONAL LTDA
e, no mérito,
DOU-LHE
PROVIMENTO
para reformar a sentença, julgando improcedente
s
os pedidos iniciais.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024